Tribunal: TCU
Processo: 038.370/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros, lavagens de veículos, utilizando cartão eletrônico ou cartão com tarja magnética.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação proposta por Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2021, conduzido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, deixar de dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS), tendo em vista que a unidade jurisdicionada se dispõe a efetuar as devidas adequações no edital suspenso do PE 1/2021, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; 9.3. informar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRTRS) e à representante sobre esta decisão, informando que o inteiro teor deste acórdão e das peças que o compõem pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;